Tribunal: TJDFT
Processo: 0014508-11.2002.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto apelo1 pelo exequente – Distrito Federal -, não fora certificada a ausência de contrarrazões originária dos executados - Adriana Dotta Soares, Anderson Luiz Dotta Soares e Mister Poster Comercio e Importação Ltda -, ora apelados, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida eventual alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser observado o interregno legal para a apresentação de razões pela parte executada, ou, se o caso, certificada a inexistência de contrarrazões aviadas em face do recurso manejado pelo exequente. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Apelação ID 51061846, fls. 170/178.